Tribunal: TJDFT
Processo: 0707541-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PANCREATITE AGUDA (RITUXIMABE). AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – O julgamento conforme o estado do processo não acarretou prejuízo à Apelante, uma vez que o Julgador sentenciante agiu em conformidade com a disciplina contida nos artigos 355, inciso I, e 370, ambos do Código de Processo Civil. Sendo a documentação constante dos autos suficientes para o deslinde do litígio, é desnecessária a determinação da expedição de ofício à ANS para a averiguação do dever da operadora de plano de saúde em fornecer o medicamento vindicado ao beneficiário.
2 – A jurisprudência de ambas as Turmas da Seção de Direito Privado do STJ define ser abusiva a negativa de fornecimento de medicamento sob a justificativa de a utilização ser off label, quando há demonstração inequívoca de que a alternativa terapêutica está orientada por prescrição de profissional médico (REsp 1721705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI e AgInt no REsp 1712056/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).
3 – O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS possui caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não taxativa, em relação à cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde, o que não afasta a obrigação dos planos contratados de custearem o tratamento indicado pelo médico assistente aos seus beneficiários.
4 – O plano de saúde não pode impedir o paciente de receber o tratamento terapêutico vindicado por seu médico, porque é contratado para o tratamento de doenças, e não para a realização de determinados procedimentos médicos, uma vez que estes haverão de ser indicados pelo médico especialista que vier a se encarregar do tratamento do paciente, levando-se em consideração os avanços contemporâneos da medicina.
5 – O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Não há violação aos direitos da personalidade e, por conseguinte, não enseja a compensação por danos morais, a negativa de cobertura perpetrada pela Ré.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível parcialmente provida.